Tribunal: TJDFT
Processo: 0009010-28.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009010-28.2007.8.07.0010 RECORRENTE: DORIVALDO SOUZA MOTTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SIMPLES. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS 'A", "B", "C" E "D". NULIDADES ANTERIORES E POSTERIORES À DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Ainda que haja pequena divergência sobre a data correta dos fatos, a peça acusatória indicou o curto lapso temporal em que eles ocorreram, respeitando o artigo 41 do CPP e não oferecendo qualquer prejuízo ao estabelecimento do contraditório e ao exercício da ampla defesa. Não há nulidade se o advogado de defesa, ciente da data da audiência, não comparece ao ato, mas esteve presente durante o novo interrogatório do réu, que, na ocasião, ratificou, integralmente, todas as declarações anteriores. A intimação da data da audiência a ser realizada no juízo deprecado é desnecessária se a defesa foi intimada da expedição da carta precatória. Enunciado da súmula 273 do STJ. Inocorre nulidade pelo fato de terem sido juntadas aos autos provas emprestadas de outro processo-crime com antecedência, respeitado o prazo legal (art. 479 do CPP) e delas teve vista a defesa, assim respeitados o contraditório e a ampla defesa. Se a documentação foi juntada pela defesa dentro dos 3 (três) dias úteis anteriores à sessão plenária (art. 479 do CPP), adequado o indeferimento da sua utilização em plenário. Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Exclui-se a valoração desfavorável da culpabilidade do autor mediato, se o número de disparos efetuados pelo autor direto do homicídio não tem relação com a conduta daquele. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base, o que melhor atende ao princípio da individualização da pena. Homicídio arquitetado mediante concurso de agentes, inclusive com a utilização de uma menor, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. As consequências do crime são valoradas pelos efeitos da conduta delitiva no mundo exterior ao delito em si. No caso, a orfandade pode ser considerada como consequência especialmente mais danosa no caso em que o crime contra a vida ensejar o desamparo de cinco filhos menores. Precedentes STJ e TJDFT. Parcialmente providos os recursos dos acusados Fábio e Clênio para reduzir as penas. Negado provimento ao recurso do acusado Dorivaldo. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea ‘d”, do CPP, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, porque não havia provas suficientes para a sua condenação, apenas algumas testemunhas; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, pois há nos autos provas emprestadas que são ilícitas, ensejando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 59 do Código Penal, ao considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao recorrente. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, diante da ofensa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque a turma julgadora ao analisar a questão assentou: A materialidade do delito está evidenciada pela comunicação de ocorrência policial (fls. 12/14) e pelo laudo de exame de corpo de delito – cadavérico - (fl. 164), além da prova oral. Já a autoria encontra-se delineada nas declarações prestadas em plenário, pela testemunha Roberto Ferreira de Mendonça, e nas declarações prestadas em audiências anteriores, pelas testemunhas Audelina Jesus da Conceição Rocha, Ednaldo Otaviano Borges e João Cézar Tavares (fls. 1.760/1.773, fls. 146/147, 403/404 e fls. 150/151), bem como nos depoimentos anexados pelo Ministério Público. (fls. 211/212, 214 e 217). A testemunha Roberto Ferreira, em plenário (fls. 1.760/1.769), narrou que Fábio, Clênio e Dorivaldo integravam uma organização criminosa, liderada por Rafaelzinho e Galba - sobrinho e irmão de Fábio - e atuavam na prática de vários crimes, tais como, homicídio, roubo e tráfico de drogas. Ressaltou que os réus tinham uma "guerra" com a gangue do "Deco", irmão da vítima Josélia, em razão do homicídio praticado contra o irmão de Fábio, vulgo "Bocão". Narrou que o fato de Josélia ser testemunha presencial do homicídio de Paulo Júnior praticado por Galba e Rafaelzinho motivou a sua morte. Confirmou que a menor que ceifou a vida da vítima, entregou, logo após o fato, a arma para Dorivaldo, que a devolveu para Fábio, vulgo "bileira". Ressaltou que a testemunha presencial Ednaldo, seguiu a menor após o fato, e visualizou o momento em que ela entregou a arma para Clênio e Dorivaldo. Apesar de não ter sido ouvida em plenário, Audelina Jesus, mãe da vítima Josélia, confirmou, em juízo, que sua filha estava sendo ameaçada por ser testemunha de um homicídio praticado pela gangue do Galba. Na ocasião, um dos integrantes da organização criminosa e autor do homicídio presenciado por Josélia, conhecido por Antônio da Lua, enviou uma carta para a vítima dizendo: "que se,pegasse um dia de cadeia mataria ela e seu irmão Werberty". (fl. 146). A testemunha presencial Ednaldo Otaviano, apesar de não ter sidoouvido em plenário, narrou em juízo que a menor efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, tendo um deles atingido a nuca. Ao persegui-la, observou que ela seguiu em direção à parada de ônibus, onde dois homens a aguardavam. Em seguida, a polícia a prendeu em flagrante, ocasião em que ela confirmou ser autora dos disparos e que matou a vítima por mil reais. Ressaltou que ficou sabendo que um rapaz preso havia mandado matar a vítima, em razão de ela ser testemunha em uma audiência que ocorreria naquela semana. Narrou que teve a impressão de que os homens a aguardavam na parada de ônibus porque quando ela passou entre eles, estes saíram do local (fls. 403/404). Em juízo, a testemunha policial João Cézar confirmou que umas das armas apreendidas com o réu Clênio foi utilizada na prática do homicídio de Josélia (fls. 150/151). Durante o depoimento juntado pelo MP nos autos que investigaram a morte de Paulo Júnior, a própria vítima Josélia confirmou que Rafael, vulgo "Rafaelzinho", e Galba estavam soltos e iriam matar todas as pessoas que testemunharam contra eles. Além disso, narrou o recebimento de ameaças de morte proferidas contra ela e seu irmão "Deco" por pessoas ligadas a Galba (fls. 211/212). Além disso, ainda durante as investigações sobre a morte de Paulo Júnior, Marilene Nunes confirmou o recebimento das ameaças pela vítima Josélia em razão dos depoimentos prestados (fl. 214) e Letícia Gomes, testemunha ocular, confirmou que Galba (irmão do réu Fábio), Rafaelzinho (sobrinho do réu Fábio) e Antônio da Lua praticaram o homicídio contra Paulo Júnior em razão do seu suposto envolvimento na morte de Bocão, irmão de Galba e do réu Fábio. (fl. 217). Em plenário (fls. 1.716/1.773), Clênio, apesar de ter negado sua participação no crime, narrou que a arma para executar a vítima foi emprestada por Fábio, vulgo "bileira", e devolvida para ele após o crime (fl. 1726), corroborando a sua versão apresentada na delegacia de que estava em companhia de Dorivaldo quando este pegou a arma de volta com a adolescente executora, devolvendo-a ao réu Fábio. (fl. 15) Em plenário (fls. 1.711/1.715), Dorivaldo também negou a participação no crime, contudo, em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, a menor executora do crime lhe entregou a arma de fogo, ocasião em que encontrou Bilera e Clênio, após eles passarem de carro. (fls. 127/128) Em plenário (fls. 1.774/1.826), Fábio negou a participação no crime, todavia, no plenário anterior, afirmou que a menor Aline matou Josélia, porque esta havia acusado seu sobrinho (Rafaelzinho), que era, inclusive, amigo do Clênio. (fl. 1.815/1.816) A acusação sustentou integralmente os termos da pronúncia, versão que foi acolhida pelos jurados, que rejeitaram as teses de negativa de autoria, participação de menor importância e afastamento das qualificadoras. Portanto, os jurados acolheram a versão da Acusação com apoio na prova dos autos, votando os quesitos que foram redigidos conforme as teses apresentadas em plenário e decidindo pela autoria mediata do crime de homicídio qualificado imputado à Fábio e Clênio e pela autoria mediata do crime de homicídio simples imputado à Dorivaldo (fls. 542/543v e 554/555). Desse modo, os jurados elegeram versão que encontra respaldo no conjunto probatório, não havendo falar em nulidade do julgamento. (ID 14923099). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP, porquanto a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções da turma julgadora, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu: Inocorre nulidade pelo fato de ter sido juntada aos autos do processo prova emprestada de outro processo-crime, consistente em cópia da sentença de pronúncia da pessoa de Galba Rogério Otaviano, irmão do réu. A cópia foi juntada aos autos com antecedência, respeitado o prazo legal (art. 479 do CPP). Dela deu-se vista à defesa, assim respeitados o contraditório e a ampla defesa (fl. 1.393), sendo oportunizado, em plenário, o debate de todos os argumentos apontados, não havendo se falar em prejuízo.(ID 14923099) Dessa forma, para rever tal posição e interpretar o dispositivo legal indicado como violado seria necessário a reanálise dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é incabível no âmbito restrito do recurso especial. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino a Secretaria que proceda à autuação dos recursos constitucionais interpostos por DORIVALDO SOUZA MOTTA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023